Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRAL E IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado os contratos de consórcios sejam regidos pela Lei no 11.795/2008, também a eles deve incidir o CDC, por aplicação do diálogo das fontes, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica aos consumidores, em observância ao art. 53, § 2o, do CDC.
2. No caso em análise, o documento que comprova a negociação inicial consigna, o interesse do Autor em pagar parcelas de cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) e uma promessa de que o valor delas seria de R$ 1.313,00 (mil, trezentos e treze reais). Entretanto, os contratos firmados sequer estampam o valor das parcelas devidas pelo Autor, em patente violação ao direito à informação clara e adequada acerca do negócio contratado.
3. No documento de negociação e nos contratos consta a informação de que a renda mensal do Autor é de R$ 3.000,00 (três mil reais), afigurando-se desarrazoado que ele tenha se comprometido com prestações cujo valor supera o dobro dos seus rendimentos, a evidenciar ter sido o consumidor induzido a erro.
4. Esses fatos corroboram a adoção de artifício malicioso empregado por preposto da Ré, com vistas ao enriquecimento sem causa, ao levar as pessoas a aderirem ao consórcio e efetuarem pagamento inicial de valor elevado, que, em caso de desistência ou inadimplemento, somente é restituído parcialmente e ao final do grupo.
5. Demonstrada a existência do vício de consentimento, impõe-se a invalidade do negócio jurídico por dolo, nos termos do artigo 171, II, do CC/02, pois atingida a manifestação de vontade do agente.
6. Nos termos do artigo 182 do CC/02, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, deve haver o retorno das partes ao estado anterior em que se encontravam, a ensejar a devolução imediata da integralidade dos valores vertidos pelo Autor.
7. Apelação conhecida e não provida.